Tribunal: TJSP
Processo: 1005638-03.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – COISA JULGADA MATERIAL E SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPERTINÊNCIA. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES.
I- Sendo a ré a empresa principal de grupo econômico, deve responder pelas empresas indicadas nas notas fiscais como tomadoras de serviços.
II- Não há coisa julgada, tendo em vista que a ação mencionada foi

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – COISA JULGADA MATERIAL E SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPERTINÊNCIA. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES.
I- Sendo a ré a empresa principal de grupo econômico, deve responder pelas empresas indicadas nas notas fiscais como tomadoras de serviços.
II- Não há coisa julgada, tendo em vista que a ação mencionada foi extinta sem apreciação do mérito.
III- De acordo com o§ 4o do artigo 6o da Lei de Recuperação Judicial, a suspensão não excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. E no caso dos autos, o prazo de 180 já se encontra expirado há muito tempo.

BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS FISCAIS – RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO COMERCIAL, E DA ENTREGA DE MERCADORIAS PELA RÉ – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO . Relação comercial entre as partes foi confirmada pela empresa ré, bem como o recebimento das mercadorias, tendo alegado a quitação dos valores descritos nas notas fiscais. Ora, o pagamento se comprova com recibo, e não com simples alegações, não podendo ser presumido. Assim, de rigor o reconhecimento da procedência da ação e improvimento do recurso da ré. De rigor, portanto, a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.